Tribunal: STF
Processo: AP 1599
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDU MARCOS CORONEL, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 101).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 106).



    Em 28/7/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR encaminhou expediente por meio do qual informa que “A parte executada, por meio da Defensoria Pública da União, requer no seq. 29 a detração da pena e a concessão de indulto da pena de multa” (eDoc. 124).



    Cumpre ressaltar que, no presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 19/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.614, ID: f385fc3a), e em 16/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.623, ID: e6570e82).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 16.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado; pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; e pelo indeferimento do pedido de concessão de indulto da pena de multa” (eDoc.128).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 29/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, em face de EDU MARCOS CORONEL.



    Verifico que não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o apenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 16/3/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 128):



    Edu Marcos Coronel pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, e a concessão do indulto da pena de multa.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” 4 . 



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 16.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



     O apenado pretende, ainda, a concessão de indulto quanto à condenação do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338, de 23.12.2024.



     A pretensão, no entanto, não tem cabimento, uma vez que o indulto presume a existência de condenação na data da publicação do decreto, enquanto o acórdão condenatório do réu apenas transitou em julgado em 8.4.20255.



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 16.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado; pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; e pelo indeferimento do pedido de concessão de indulto da pena de multa.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:   



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de EDU MARCOS CORONEL (CPF nº 000.905.509-60), de  9/1/2023 a 16/3/2023.



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de EDU MARCOS CORONEL.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao apenado EDU MARCOS CORONEL (CPF nº 000.905.509-60), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente